Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1012460-24.2020.8.11.0000
RECORRENTE:INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT
RECORRIDA: MIRIELLY REGINA DATSCH
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 1012460-24.2020.8.11.0000
RECORRENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECORRIDO: MIRIELLY REGINA DATSCH
Vistos, etc.
Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que não conheceu do Agravo Regimental interposto pela parte recorrente, assim ementado (ID 84225965):
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
(TJMT- ApCiv no 1012460-24.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Julgado em 15.04.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 91170991.
A parte recorrente, no tocante ao recurso especial, requesta pelo conhecimento e provimento da reclamação interposta, e sustenta violação dos artigos; 4o da Lei 10.260/2001; art. 1o, 5 e 6o da Lei 9870/99, arts. 31 e 36, X da Lei n° 12.529/11 e art. 884 do CC; ao argumento de que o FNDE impôs trava sistêmica de forma unilateral e que a recorrida não está vinculada aos tetos implementados pelo MEC; que o contrato firmado com o FIES está adstrito ao aluno, mas o de prestação de serviços possui natureza bilateral e, na medida em que a IES presta o serviço, a contraprestação deve ser adimplida na integralidade. Assim, se o custeio proveniente de recursos do FIES não financia o valor integral contratado, o valor remanescente deve ser cobrado do aluno, conforme estipulação em contrato.
Por fim, a parte recorrente requesta pela suspensão deste processo ao argumento de que existe ação civil pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a vara cível da comarca de Várzea Grande, na qual é discutida a celeuma sub judice.
Argumenta que, para evitar decisões díspares acerca da mesma situação fática, em nome da segurança jurídica, é necessário o sobrestamento desta ação individual até que seja julgada a ação coletiva supramencionada, nos moldes delineados no REsp 1110549/RS, firmando em sede de recursos repetitivos.
No que se refere ao recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos e os art. 170, IV, § único e 209, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou os princípios da livre iniciativa e autonomia universitária, pois realizou “um verdadeiro CONGELAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES que culmina em estabelecer valores de semestralidade aos alunos que tenham obtido o FIES por meio de TRAVA NOS VALORES FINANCIADOS desde o período de 2015” (ID 93012490 - Pág. 27).
Ressalta ainda violação ao artigo Art. 5o, XXXV, XXXVI, LV, da CF e artigo 22, I, XXIV, da Constituição Federal “ haja vista que a controvérsia dos autos gira em torno do respaldo concedido pelo Poder Judiciário que possibilita o MEC/FNDE intervir diretamente nos valores de mensalidade escolar e nos reajustes que são realizados pela IES anualmente(...) ocupando a posição de verdadeiro legislador nos casos em que o imbróglio é travado, bloqueando cobranças de valores decorrentes do contratos firmados entre alunos e IES em favor de valores do Tetos estabelecido pelo MEC/FNDE” (ID 93012490 - Pág. 41/42).
Por fim, requer a suspensão do feito, tendo em vista a existência de ação civil pública em trâmite que trata da controvérsia, nos termos do Tema 675 do STJ.
Os preparos de ambos os recursos foram devidamente recolhidos (ID's 93140976 e 93140978).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, conforme ID 97395954.
É o relatório.
Decido.
1- Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição dos recursos especial e extraordinário é de 15 (quinze) dias. Diante desta regra, e porque tomou por base apenas a data da publicação do acordão que não conheceu do Agravo Regimental interposto pela parte recorrente, a secretaria certificou a tempestividade de ambas as minutas recursais (Ids. 93359556 e 93133464).
Inobstante a este fato, é flagrante a intempestividade dos recursos, tendo em vista que, como já proclamado pelo órgão fracionário recorrido, a parte recorrente incorreu em erro grosseiro ao aviar um agravo regimental para combater uma decisão colegiada, que, por sua vez, não havia conhecido da reclamação por ela interposta.
A rigor, segue firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a proclamar que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de suspender ou interromper os demais prazos recursais.
Para elucidar:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 219 C/C 1.003, § 5o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NÃO SUSPENDE PRAZOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Trazem os autos apelo nobre que foi protocolado quando já escoado o prazo previsto pelos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015, logo, intempestivo.
2. A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não são capazes de interromper ou suspender os demais prazos recursais.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1685995/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).
No caso dos autos, o acordão que julgou improcedente a reclamação foi publicado em 25.01.2021 (ID 72915047) e os recursos especial e extraordinário foram interpostos apenas em 02.07.2021, quando em muito escoado o prazo recursal.
Nesse contexto, em virtude do não conhecimento seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante a intempestividade recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.